Tribunal: STM
Processo: 7000287-74.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EFICÁCIA VINCULANTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que não homologou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de sua inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível e aplicável o ANPP no âmbito da JMU, notadamente em face do entendimento vinculante firmado por esta Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP é um negócio jurídico processual de natureza consensual, próprio do processo penal comum, que visa evitar a persecução penal.
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal Militar (STM), materializado na Súmula nº 18/STM e reafirmado no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, é pela não aplicação do ANPP na JMU.
5. Os órgãos judiciais devem observar, de forma obrigatória, os acórdãos proferidos em IRDR, em razão de sua eficácia vinculante, conforme previsto no art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC).
6. A inobservância da eficácia vinculante do julgamento do IRDR pelo juízo de primeiro grau ou pelo próprio tribunal permite o ingresso de reclamação constitucional.
7. A decisão de não homologação do ANPP pelo Juízo Federal da Justiça Militar está em plena consonância com o entendimento vinculante firmado pelo STM em IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O ANPP é inaplicável na JMU, conforme entendimento vinculante firmado pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. 2. A eficácia vinculante do acórdão proferido em IRDR impõe sua observância pelos órgãos judiciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, II, e 985.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000287-74.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIELLE FERREIRA DE MOURA
ADVOGADO(A): IRANILDA PEREIRA TAVARES (OAB PE023582)
RECORRIDO: NATÁLIA MARIA DE BRITO VIEIRA GALDINO
ADVOGADO(A): ANDRÉ FELIPE MALVAR LOPES (OAB PE033984)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000287-74.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIELLE FERREIRA DE MOURA
ADVOGADO(A): IRANILDA PEREIRA TAVARES (OAB PE023582)
RECORRIDO: NATÁLIA MARIA DE BRITO VIEIRA GALDINO
ADVOGADO(A): ANDRÉ FELIPE MALVAR LOPES (OAB PE033984)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EFICÁCIA VINCULANTE DE
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que não homologou Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de sua inaplicabilidade no âmbito
da Justiça Militar da União (JMU).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível e aplicável o ANPP
no âmbito da JMU, notadamente em face do entendimento vinculante firmado
por esta Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP é um negócio jurídico processual de natureza consensual, próprio do
processo penal comum, que visa evitar a persecução penal.
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal Militar (STM),
materializado na Súmula nº 18/STM e reafirmado no julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000/DF, é pela não aplicação do ANPP na JMU.
5. Os órgãos judiciais devem observar, de forma obrigatória, os acórdãos
proferidos em IRDR, em razão de sua eficácia vinculante, conforme previsto no
art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC).
6. A inobservância da eficácia vinculante do julgamento do IRDR pelo juízo de
primeiro grau ou pelo próprio tribunal permite o ingresso de reclamação
constitucional.
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A decisão de não homologação do ANPP pelo Juízo Federal da Justiça Militar
está em plena consonância com o entendimento vinculante firmado pelo STM
em IRDR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O ANPP é inaplicável na JMU, conforme entendimento
vinculante firmado pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. 2. A
eficácia vinculante do acórdão proferido em IRDR impõe sua observância pelos
órgãos judiciais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, II, e 985.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso ministerial,
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA
MONTEIRO, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000115-
53.2024.7.07.0007/PE, que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
firmado com a ex-1º Tenente da Reserva de 2ª Classe do Exército (ex-1º Ten. R/2
Ex.) GABRIELLE FERREIRA DE MOURA e a 1º Tenente do Exército (1º Ten.
Ex) NATÁLIA MARIA DE BRITO VIEIRA GALDINO, com fundamento na Súmula nº 18
do Superior Tribunal Militar (STM) e no acórdão, lavrado nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo
STM em 19/11/2024.
Segundo consta, o referido IPM foi instaurado pelo Diretor do Hospital Militar
de Área de Recife (HMAR), em cumprimento a requisição do MPM, para apurar supostos
crimes de injuria e de difamação das 1ºTenentes R/2 GABRIELLE MOURA e NATÁLIA
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARIA DE BRITO VIEIRA GALDIN, respectivamente, Chefe e Adjunta do setor de
nutrição do HMAR, contra a 1º Ten. Ex. HÉRICA THAIZA ANDRÉ DA SILVA.
As acusadas teriam insultado, verbalmente, a vítima, chamando-a de "covarde",
"limitada intelectualmente" "sem capacidade técnica", "pessoa que denigre a imagem do
setor", "mal caráter", e "sem competência", o que caracterizaria a prática dos crimes
militares dos artigos 215 e 216 do Código Penal Militar (CPM) (IPM, Evento 1, INQ1 e
Evento 17, TERMO_TRANSC_DEP4).
Em 31/7/2024, o MPM requisitou a substituição do encarregado do IPM por
oficial do gênero feminino e diligências complementares, a saber:
1) JUNTAR o áudio apresentado pela ofendida, bem assim a sua transcrição integral;
2) INQUIRIR a então Ten Yana Karla, que conversou com a ofendida logo após o ocorrido;
3) INQUIRIR a ofendida, 1º Ten HERICA THAISA ANDRÉ DA SILVA;
4) Estabelecer, entre as investigadas e a ofendida, quem é mais antiga e quem é mais moderna.
5) INTERROGAR, na condição de INVESTIGADA, a 1º Ten NATÁLIA MARIA DE BRITO
VIEIRA GALDINO, devendo, antes da primeira pergunta de mérito, adverti-la do direito de
permanecer calada e o de não se autoincriminar – nemo tenetur se detegere (CF/88, art. 5º,
LXIII, CPPM, art. 296, § 2º) além de atentar para os seguintes procedimentos:
5.1) Franquear sempre as prerrogativas advocatícias do (eventual) defensor que acompanhar
a investigada, com destaque àquelas concebidas no art. 7º, XIII e XIV, e na Súmula Vinculante
nº 14 do STF; e
5.2) Por discricionariedade do Encarregado, atender a perguntas e a requerimentos da
investigada e do seu defensor. (IPM, Evento 9)
Em 28/8/2024, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar informou a
substituição do Encarregado e o cumprimento das diligências (IPM, Eventos 21 e 22).
Em 11/9/2024, o MPM propôs pedido de homologação de ANPP à ex-1º Ten.
R/2 Ex GABRIELLE MOURA e à 1º Ten. Ex NATÁLIA (IPM, evento 33, MANIF_MPF1),
o qual foi encaminhado para homologação judicial em 30/9/2024 (IPM, evento 33,
MANIF_MPF1); contudo, o documento não continha as respectivas assinaturas, motivo pelo
qual, por despacho de 1º/10/2024, foram concedidos novos prazos para apresentação (IPM,
Eventos 35, 43, 47).
Em 20/12/2024, o MPM apresentou novamente o ANPP para homologação
judicial, devidamente assinado pelas investigadas e pelos seus respectivos procuradores
(IPM, Evento 61).
Em 19/3/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. EDUARDO
MARTINS NEIVA MONTEIRO decidiu não homologar o ANPP, com fundamento na
Súmula nº 18/STM e no acórdão lavrado nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
nos seguintes termos (RSE, Evento 7, DEC1):
[...]
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de o ANPP ser amplamente aceito na Justiça Comum, está vedado no âmbito da
Justiça Militar da União, nos termos do enunciado nº 18 da súmula de jurisprudência do
Superior Tribunal Militar (STM):
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
O fundamento de tal compreensão permanece sendo prestigiado, conforme recentes
precedentes da Corte castrense. Por exemplo:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES DEFENSIVAS.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE.
ENUNCIADO
Nº
18
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
BASE
PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
(CPP).
ART.
158-B.
LACRES
NUMERADOS.
INEXISTÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
OFENSA.
LEI
Nº
11.343/06.
PENAS
ALTERNATIVAS.
CÓDIGO
PENAL
COMUM
(CP).
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE. PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 2. O ANPP não
encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da
Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula
de Jurisprudência do STM. [...] 9. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000016- 02.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 09/05/2024,
Data de Publicação: 17/05/2024)
[...]
Acrescente-se que no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, realizado em 19/11/2024, o STM reafirmou que o ANPP não se
aplica na Justiça Militar da União, decisão dotada de efeito vinculante para a primeira
instância e o próprio tribunal.
Pelo exposto, decido NÃO HOMOLOGAR o ANPP, nos termos do art.28-A, §7º, do CPP,
restando prejudicado o pedido de encaminhamento dos autos à autoridade policial judiciária
militar para fornecer os dados bancários da Ofendida. [...]. (Grifos no original)
Inconformado com tal decisão, o MPM interpôs o presente RSE, com
fundamento no art. 581, XXV, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, “a” e “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), argumentando que o juízo, em sua decisão,
limitou-se à reprodução da Súmula nº 18/STM, sem a análise individualizada e concreta que
concluísse pela inadequação, insuficiência ou abusividade que impeça a homologação do
acordo (RSE, Evento 7, RAZREC2).
Aponta o Parquet que:
[...]
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz do art. 28-A do CPP, vê-se que não há critério objetivamente aferível para obstar a
aplicação do ANPP no caso em tela:
1) As condutas tipificadas, em tese, como calúnia, injúria e difamação preveem pena
mínima muito inferior a quatro anos (arts. 215, 216 e 218, III, c/c art. 53, do CPM);
2) As acusadas confessaram e concordaram com as condições acordadas com assistência de
defesa técnica;
3) Por crivo do titular da Ação Penal Militar, a medida garante a reprovação e a prevenção
das condutas.
Sobre a mera reprodução da aludida súmula desacompanhada de fundamentação, é oportuno
destacar o voto do Min. Rel. Edson Fachin, na 2ª Turma do STF, cujos Ministros
reconheceram o cabimento do ANPP na seara castrense por unanimidade, sob pena de
violação à legalidade estrita (HC 232.254):
(...) Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos
houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o 5 mero fato de estar o processo em
trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a 7 Evento 23. 8 Evento 23, VIDEO9. 9 Evento 23,
ANEXO2. incidência do instituto. Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de
reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e oportunizar ao
Ministério Público a propositura do ANPP (...)
Com esse raciocínio, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, o STF também entendeu pela
viabilidade da análise ministerial com vistas ao oferecimento de eventual ANPP em caso
similar, cujo processo envolvia ex-militares condenados por uso de documento falso (HC
232.564).
Logo, a despeito da especialidade, o CPPM não deve ser interpretado isoladamente, senão
em seu sistemático contexto com o ordenamento jurídico. Irrazoável, portanto, que o mero
tratamento em lei específica possa ser utilizado como argumento para afastar todos as
mudanças trazidas pelo legislador, sem adentrar em qualquer juízo de valor sobre o mérito
dessas inovações.
Frise-se que o Código de Processo Penal Militar ainda possui a previsão de que “os casos
omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”. Por essas
razões, concluir por um “silêncio eloquente” ante a mera ausência de alteração específica do
CPPM é, a um só tempo, desconsiderar as dinâmicas que regem o processo legislativo, com
todas as suas particularidades, e abrir mão do relevante papel de intérprete do ordenamento
jurídico consistente em extrair a norma jurídica que resulta do texto da lei.
Privilegia-se, assim, indevidamente, interpretação segundo a vontade exclusiva do legislador
em detrimento de princípios legais e constitucionais basilares 6 como o da Intervenção
Mínima, da Subsidiariedade e da Ofensividade, todos afetos à seara criminal como um todo.
(Grifos no original).
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso, para, superada a
Súmula 18/STM, reformar a decisão recorrida, com o consequente retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que o Juízo de primeira instância aprecie a homologação do
ANPP quanto à sua (in)adequação, (in)suficiência ou (não) abusividade das condições, nos
termos do art. 28-A, §§ 5º e 7º, do CPP.
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa das 1º Tenentes NATÁLIA e GABRIELLE
MOURA manifestaram a adesão formal e expressa aos fundamentos recursais, requerendo o
reexame e desconsideração da decisão que indeferiu a homologação do ANPP (RSE, Evento
7, CONTRAZ3 e CONTRAZ4).
Em decisão de 1º/5/2025, o Juiz a quo ratificou e manteve a decisão anterior,
por seus próprios fundamentos (RSE, Evento 7, DEC5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo provimento do
recurso interposto, para o fim de que o magistrado a quo aprecie o ANPP firmado entre o
MPM e as 1º Tenentes NATÁLIA MARIA DE BRITO VIEIRA GALDINO e GABRIELE
FERREIRA DE MOURA (RSE, Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Ressalta-se que o ANPP é negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público
e o Acusado, na esfera processual criminal comum, no contexto de uma política penal
alternativa com finalidade de evitar a persecução penal na perspectiva de buscar soluções
consensuais no âmbito da jurisdição penal.
Contudo, o entendimento desta Corte é no sentido de que não se aplica o ANPP
na Justiça Militar da União (JMU), entendimento este consolidado pela Súmula nº 18/STM e,
posteriormente, reafirmado por ocasião do julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF.
Assim, desde o julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF,
ocorrido em 19/11/2024, foi conferida força vinculante ao entendimento da Corte pela não
aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, decisão esta que deve ser observada pelos seus
órgãos judiciais, como se depreende da leitura do art. 927, inciso III, do CPC:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...]. (Grifos
nossos).
Destaca ASSUMPÇÃO NEVES
1, ao comentar o caput do art. 927 que:
[...] Conforme entende a doutrina amplamente majoritária o art. 927 do CPC é suficiente
para consagrar a eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos em
seus incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de forma obrigatória [...].
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
[...] a eficácia vinculante das hipóteses previstas nos primeiros três incisos do art. 927 do
CPC têm previsão expressa em outros dispositivos de lei [...] IRDR no art. 985 do
CPC [...] (Grifos nossos).
Em complemento, o referido autor vai mais além, reforçando a natureza
vinculante das decisões dos Tribunais, em sede IRDR, apontando que:
[...] A inobservância pelo juízo de primeiro grau e do próprio tribunal competente para o
julgamento do IRDR da eficácia vinculante do julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas permite o ingresso de reclamação constitucional, nos termos do art.
985 do CPC [...]
2 (Grifos nossos).
Desse modo, a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 7ª CJM, de não
homologação do ANPP, mostra-se, absolutamente, coerente e compatível com o
entendimento deste Superior Tribunal Militar, levado a termo, por ocasião do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376982v3 e do código CRC 2eaf1d3c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 21/10/2025, às 15:36:32
1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. São Paulo: JusPodivm, 2024. P. 1642.
2. Idem. p. 1777.
7000287-74.2025.7.00.0000
40001376982 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR